Tribunal: TJES
Processo: 5025431-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Geovane Amâncio dos Santos e pelo Estado do Espírito Santo, em face do acórdão que negou provimento à apelação. O primeiro embargante alega omissão quanto à condenação expressa do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios. Já o Estado sustenta omissão na análise de fundamentos relacionados à capacidade financeira do recorrido, com o objetivo de revogação da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de explicitar a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária sucumbencial majorada; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da capacidade financeira do recorrido, para fins de revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4)
Com relação aos embargos opostos por Geovane Amancio dos Santos, reconhece-se omissão quanto à necessidade de expressa condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios majorados, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC/2015 e entendimento do STJ no AgInt no REsp 1778270/TO.

5)
No tocante aos embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou de modo suficiente e fundamentado a questão relativa à assistência judiciária gratuita, reafirmando que o ônus probatório da capacidade financeira recai sobre o impugnante, nos moldes da jurisprudência consolidada no TJES e STJ.

6)
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à matéria arguida pelo Estado, restando evidenciado que a insurgência visa rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de
Geovane Amâncio dos Santos
providos. Embargos do ente estadual desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenação expressa à verba honorária em acórdão que majora os honorários caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2. O acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria controvertida não incorre em omissão, ainda que não aborde todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 99, § 3º; art. 100; art. 489, § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1778270/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 09.09.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Ap. Cív. nº 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025431-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE AMANCIO DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Geovane Amâncio dos Santos e pelo Estado do Espírito Santo, em face do acórdão que negou provimento à apelação. O primeiro embargante alega omissão quanto à condenação expressa do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios. Já o Estado sustenta omissão na análise de fundamentos relacionados à capacidade financeira do recorrido, com o objetivo de revogação da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de explicitar a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária sucumbencial majorada; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da capacidade financeira do recorrido, para fins de revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4)
Com relação aos embargos opostos por Geovane Amancio dos Santos, reconhece-se omissão quanto à necessidade de expressa condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios majorados, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC/2015 e entendimento do STJ no AgInt no REsp 1778270/TO.

5)
No tocante aos embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou de modo suficiente e fundamentado a questão relativa à assistência judiciária gratuita, reafirmando que o ônus probatório da capacidade financeira recai sobre o impugnante, nos moldes da jurisprudência consolidada no TJES e STJ.

6)
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à matéria arguida pelo Estado, restando evidenciado que a insurgência visa a rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de
Geovane Amâncio dos Santos
providos. Embargos do ente estadual desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenação expressa à verba honorária em acórdão que majora os honorários caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2. O acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria controvertida não incorre em omissão, ainda que não aborde todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 99, § 3º; art. 100; art. 489, § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1778270/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 09.09.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Ap. Cív. nº 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Geovane Amancio dos Santos e negar provimento ao recurso de Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GEOVANE AMANCIO DOS SANTOS

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, verifica-se que o voto cuidou de analisar o mérito do apelo, contudo, sem levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal a que alude o § 11 do art. 85 do CPC.

Portanto, assiste razão ao embargante.

Nessa esteira, entende o STJ que
“A majoração de honorários advocatícios ocorre sempre que a parte recorrente não obteve qualquer êxito recursal e já fora condenada ao seu pagamento em outra instância”
(AgInt no REsp 1778270/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

Fincada essa premissa, observados os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 da Lei de Ritos,
elevo os honorários advocatícios em 2%.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, nos termos da fundamentação supra.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

DA APELAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, o apelante sustenta que a aferição de renda superior a três salários mínimo ilide presunção de miserabilidade, razão pela qual deve ser revogada a assistência judiciária gratuita ao apelado.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a manutenção da rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrida.

Ademais, restou comprovado a existência de despesas que comprometem a renda líquida do apelado (Id. 29531983), o qual não dispõe de meios para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.